Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que reconheceu a existência da coisa julgada e consequentemente extinguiu o feito sem resolução do mérito. O juízo de origem concluiu que os fatos e os documentos questionados no processo no 0702027-09.2020.8.07.0012 são os mesmos deste feito, inclusive o protocolo de atendimento citado na inicial e os comprovantes de pagamento apresentados, de modo a caracterizar a identidade de ações.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria comprovado o pagamento da dívida com a saída do dinheiro da sua conta, porém o seu nome permaneceu inscrito nos cadastros de inadimplentes. Sustenta que no processo no 0702027-09.2020.8.07.0012 não haveria ficado claro que o valor fora sacado da sua conta via débito automático e por isso defende o julgamento de mérito da demanda ante a farta documentação apresentada.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 40994601. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro a recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. Conforme a inteligência do art. 502, do Código de Processo Civil, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Desse modo, entende-se que o esgotamento ou dispensa das vias recursais, torna definitiva a decisão que enfrentou a questão principal no processo (art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal; art. 337, §4o do CPC).
8. No caso sob análise, o objeto da demanda foi definitivamente decidido nos autos do processo no 0702027-09.2020.8.07.0012, quando o pedido principal, do processo de referência, foi julgado improcedente ao fundamento de que a consumidora/recorrente “não se desincumbiu a contento do encargo probatório que lhe foi endereçado pela lei”.
9. Assim sendo, tendo em vista que as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tendo o seu trânsito em julgado sido certificado em 16/11/2020, operou-se o instituto jurídico da coisa julgada, devendo ser repelidas todas as alegações e defesas que a recorrente poderia opor para o acolhimento da sua pretensão nos autos do processo de referência (art. 508 do CPC), sob pena de ferir a eficácia preclusiva da coisa julgada e, consequentemente, a efetividade do processo judicial.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.